Tribunal: TJDFT
Processo: 0728456-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728456-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: LEIDIANE SOARES SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LOCALIZA RENT A CAR SA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer (Proc. no 0716763-89.2025.8.07.0001), movida por LEIDIANE SOARES SILVA, concedeu parcialmente a tutela para que a empresa ré forneça os meios necessários para a transferência de propriedade do veículo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o valor de 80.000,00 (oitenta mil reais). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239102316 – autos principais): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por LEIDIANE SOARES SILVA em desfavor de REU: LOCALIZA RENT A CAR SA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "a expedição do competente mandado determinando que a Requerida forneça recibo e pratique os atos necessários para viabilizar a transferência do veículo". Decido. Fixada a competência do Juízo, passa-se ao exame do pedido de tutela. Não ficou claro no processo, o motivo de não se proceder à transferência do veículo perante o Detran. Não se divisa a necessidade de 'fornecer recibo', pois consta contrato escrito entre as partes, cujos comprovantes de pagamento por transferência eletrônica e o contrato de financiamento, a princípio, comprovam o pagamento do preço pelo veículo. A transferência se dá em regra via assinatura de DUT ou mesmo eletrônicamente vis sistema informatizado. Fica a autora ciente do dever de apresentar o veículo em vistoria para se proceder à transferência. Ainda não se fixa multa para o cumprimento, confiando-se na cooperação das partes e presunção de boa-fé e lealdade, a qual será fixada caso necessário. De todo modo, a autora comprova a demora em solucionar o impasse, razão pela qual com apoio no art. 300 do CPC, concedo parcialmente a tutela para que a empresa ré, no prazo de 15 dias, forneça os meios para a transferência de propriedade do veículo ou indique a razão de não o fazer, sob pena de fixação de multa ou outra medida efetiva. A título de cooperação, proceda-se à pesquisa do veículo via Renajud para se saber se há alguma anotação no prontuário do veículo ou impedimento à transferência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro à autora a gratuidade de justiça. Contra a referida decisão, foram opostos os aclaratórios de ID 239939045, tendo sido proferida a decisão integrativa de ID. 240792736, exarada nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão que concedeu em parte a tutela, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recurso sequer comporta conhecimento, pois a parte sustenta que se trata de "sentença", mas na verdade é decisão que concedeu em parte a tutela. Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pela AUTORA-embargada capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Não há qualquer omissão em relação a ofício a Detran, o qual não é parte no processo e ainda não precisa intervir de qualquer forma no processo (art. 77, IV do CPC), sendo que a decisão foi clara que é dever da parte ré "fornecer os meios para a transferência de propriedade do veículo ou indicar a razão de não o fazer, sob pena de fixação de multa ou outra medida efetiva." Ora, não se sabe o motivo de o veículo não ter sido transferido e não há como, neste estágio processual adotar qualquer providência perante o Detran, pois a transferência de titularidade de veículo é incumbência essencialmente das partes mediante assinatura de documento próprio e vistoria, consoante a legislação exige. A multa ainda não foi fixada, pois o Juiz confiou na boa-fé da parte ré e presunção de que agiria com lealdade, mas diante dos embargos de declaração e indícios de que tumultua o processo, incrementa artificialmente litigiosidade à existente a e está aparentemente tendente a dificultar o cumprimento da tutela, fixo a multa por descumprimento no valor diário de R$ 5.000,00 até o valor de 80.000,00. Desse modo, não conheço os embargos de declaração, mas recebo a petição como pedido de reconsideração e neste ponto, reconsidero em parte a decisão para indeferir a expedição de ofício ao Detran, bem como fixar multa diária por descumprimento da decisão no valor de R$ 5.000,00 até o valor de R$ 80.000,00, mantido o prazo de 15 dias para cumprimento, o qual será contado a partir da intimação eletrônica pessoal. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 73944076), a agravante sustenta, em suma, que: i) a versão dos fatos apresentada na inicial não é capaz de subsidiar elemento para a concessão de tutela de urgência em favor da parte autora; ii) inexiste probabilidade do direito em razão da ausência de documentos probatórios robustos para fundamentar esse instrumento processual; iii) a determinação judicial se mostra impossível de cumprimento por parte da agravante, na medida em que a transferência de veículo é atribuição do DETRAN; iv) a expressa determinação judicial em face da autarquia estadual, por meio de ofício, atenderia melhor ao interesse da parte autora; v) a demanda exige dilação probatória e detido exame do mérito, de forma que a decisão em tutela de urgência não se mostra adequada; vi) o atraso na transferência decorreu da falta de pagamento do IPVA/2025 por parte da própria autora, não tendo ela fornecido toda a documentação necessária para efetivação do ato jurídico em comento e vii) as astreintes têm por escopo desestimular a inércia injustificada do sujeito em cumprir a determinação judicial, entretanto, no presente caso, foram fixadas em valor exorbitante, com nítido caráter punitivo, fato que contraria a jurisprudência consolidada. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave, haja vista a fixação de multa cominatória em valor excessivo em face da requerida. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipada de urgência concedida pela decisão interlocutória agravada. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 74018773). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Assim, numa análise preliminar, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. No caso, não se verifica a probabilidade do direito capaz de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, a qual deferiu parcialmente a antecipação de tutela para que a empresa forneça os meios necessários à efetivação da transferência de propriedade do veículo em questão. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É, portanto, indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, ao analisar os autos de referência, verifica-se que, em 11/06/2025, por meio da decisão de ID 239102316, o magistrado determinou à agravante o fornecimento dos meios necessários à efetivação da transferência de propriedade do veículo adquirido e devidamente quitado pela consumidora, não tendo, a princípio, fixado qualquer valor a título de multa cominatória. Apesar do comando judicial, a parte ré opôs embargos de declaração com nítido caráter infringente, buscando, de forma dissimulada, a alteração do mérito já decidido. Tal conduta foi interpretada pelo juízo como uma indevida resistência à ordem judicial, circunstância que torna a fixação de multa cominatória, com escopo coercitivo, uma medida juridicamente viável. Com efeito, o Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer ou de não fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Nesse passo, tal instrumento jurídico deve conter um grau de coercibilidade, sob pena de ser ineficaz para o fim colimado, qual seja, compelir a parte a cumprir a ordem judicial determinada. Nesse sentido, as astreintes devem desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação com a fixação multa cominatória deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. A propósito, os seguintes arestos deste Tribunal, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VALOR EM PATAMAR RAZOÁVEL, VIA SISBAJUD. VIABILIDADE. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de determinar o desbloqueio do valor constrito em razão da aplicação de multa cominatória. II. Nos termos do Código de Processo Civil, o juiz poderá determinar a imposição de multa, independentemente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (artigo 536, § 1o). E os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537). III. A multa cominatória ("astreintes") tem propósito persuasivo para que o devedor cumpra a obrigação estabelecida a fim de garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Assim, tem caráter coercitivo (indutivo), e não indenizatório. Até por isso pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. IV. No caso concreto, a parte agravante não cumpriu, a tempo e modo, decisão que teria deferido a tutela de urgência, só o fazendo bem mais tarde. Portanto, se mostra impositiva a manutenção da multa cominatória fixada em valor razoável (R$ 20.000,00) às circunstâncias do caso concreto (não autorização de certos materiais necessários ao atendimento de saúde da parte consumidora). V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1866207, 07107614320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE DE PARTE. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. OCORRENTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E REITERADO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica 1.1. No caso, a questão relativa à ilegitimidade passiva da parte agravada já foi analisada, estando acobertada pelo manto da preclusão, sendo incabível nova análise da questão nesse recurso. Preliminar de ilegitimidade de parte não conhecida. 2. O Código de Processo Civil estabelece que a multa cominatória pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva ou seja demonstrado o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. 2.1. O valor arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravante, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial, que, no caso, foi descumprida de forma injustificada e reiterada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1860256, 07544273120238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, a princípio, alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para fundamentar a fixação das astreintes no montante definido pelo juízo. No mesmo sentido, quanto ao valor da multa cominatória pelo descumprimento da decisão objurgada, a priori, neste momento processual, não se afigura a inequívoca falta de razoabilidade e proporcionalidade aventada pela parte agravante. Portanto, na hipótese, em juízo preliminar, afigura-se correta a multa que fixou o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o valor de 80.000,00 (oitenta mil reais) (ID 240792736 – autos principais). Outrossim, a obrigação imposta pela decisão judicial impugnada não se mostra de difícil ou impossível cumprimento. Ora, apresentar documentos ou meios para efetivação de uma transferência de veículo legitimamente adquirido pelo consumidor é, na verdade, uma obrigação imposta ao vendedor que independe, inclusive, de ordem judicial. Trata-se, portanto, de uma decorrência lógica do contrato firmado entre as partes. Além disso, o juízo ainda permitiu a apresentação de razão para a impossibilidade de cumprimento, circunstância que demonstra o pleno atendimento ao disposto no art. 22, §1o, da LINDB[2]. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMISSÃO DE BOLETOS PARA CUMPRIMENTO DA CONTRAPRESTRAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A SUA EXCLUSÃO OU A DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS "ASTREINTES". OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. I. A matéria devolvida centra-se na desconstituição da multa cominatória ou diminuição do valor atribuído, sob o fundamento de ser desproporcional em relação à obrigação principal. II. Segundo o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo 706). III. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcialmente a obrigação, ainda que supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). IV. No caso concreto, foi fixada a multa cominatória de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual se revela proporcional à própria obrigação de fazer (encaminhamento do boleto no prazo de cinco dias), ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, mesmo porque, aparentemente, não se trataria de obrigação impossível ou de difícil cumprimento. V. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1867108, 07034361720248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas em ambos os autos, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, que não está evidenciada ilegalidade na decisão impugnada, a qual baseou-se em fundamentos fáticos devidamente comprovados, bem como em subsídios legais pertinentes. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. (Regulamento) § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018).